Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual julgou a apelação interposta contra sentença proferida em sede de embargos à execução. 1.1. O embargante alega omissão e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há omissão na análise da situação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do embargante; e (ii) averiguar se há obscuridade por não esclarecer a razão pela qual os extratos bancários apresentados foram considerados insuficientes para demonstrar o excesso de execução
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão afirma que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica apenas em casos extremos, visando proteger credores contra simulação patrimonial. Aplica-se quando sócios esvaziam seus bens para ocultação ou quando a empresa é usada abusivamente para evitar responsabilidades pessoais. 3.2. O decisum deixa claro que o caso sob julgamento não preenche os requisitos essenciais à desconsideração inversa. Não há reclamação de uso fraudulento da empresa mencionada para ocultação de bens do apelante ou frustração de credores. Pelo contrário, como assentado na sentença, ocorre o inverso: o apelante, pessoa física e executado, busca transferir à empresa uma dívida originalmente sua. 3.3. O aresto aponta o apelante contestar os cálculos do apelado, mas não justificar adequadamente sua discordância. Não apresentou cálculo alternativo para refutar os números fornecidos, descumprindo seu ônus nos termos dos artigos 917, § 3o, e 330, § 2o, do CPC. Além disso, os extratos bancários anexados não são suficientes para esse fim.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 133, § 2o, artigo 917, § III e artigo 330, § 2o do CPC; artigo 50 do CC.